Tribunal: CARF
Processo: 10320.722976/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722976/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.780 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
A impugnação apresentada de forma extemporânea não instaura a fase litigiosa
do processo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DATA RETROATIVA FALSA.
Identificado que a data aposta no documento apresentado como impugnação
não reflete a verdade dos fatos, ou seja, trata-se de data retroativa falsa visando
a suspensão fraudulenta dos créditos tributários indevidamente compensados,
não será conhecida a impugnação pela unidade julgadora e, portanto, não se
instaura a fase litigiosa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo e manter a decisão de primeira instância
que não conheceu da impugnação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.777, de 15 de setembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10320.722978/2014-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722976/2014-81
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.780 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722976/2014-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1. Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, que não conheceu a impugnação contra lançamento de ofício de multa
isolada sobre crédito objeto de declaração de compensação não homologada, com base no § 17,
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 12.249, de 2010.
2. A fundamentação para o exigência da multa decorre da não homologação da
declaração de compensação, por inexistência de crédito de base de cálculo negativa da CSLL-
IRPJ.
3.Na impugnação o sujeito passivo arguiu que deve ser aplicada a retroatividade
benigna em razão de que à época dos fatos o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, previa multa
de 50% sobre o valor do crédito informado em DCOMP, e que, com o advento da Medida
Provisória no 656, de 2014, a multa passou a incidir sobre o débito compensado; que a cobrança
da multa de mora sobre os débitos não compensados e a multa isolada sobre o crédito é
descabida, pois incidem sobre a mesma base de cálculo, que o art. 950, § 3o, do então
Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999, não autoriza essa
acumulação.
4. A DRJ não conheceu a impugnação em razão de que, lastreada em prova nos
autos do Inquérito Policial no 0505/2017-4 SR/PF/MA, desmembrado do IPL no 0433/2012-4
SR/PF/MA, Operação LILLIPUT, compartilhada com a RFB, a partir da decisão judicial
proferida no processo no 0028440-03.2017.4.01.3700, que tramita na 2a Vara de São Luís,
concluiu que a data constante no carimbo de protocolo da manifestação de inconformidade se
deu de forma retroativa.
5. Em Recurso Voluntário, a Recorrente alega que a r. decisão não conheceu a
impugnação em razão de suposto ato ilícito praticado por autoridade administrativa; que o
recurso voluntário deve ser julgado pois tem por escopo a questão da intempestividade; que as
supostas fraudes dependem do reconhecimento de ato ilícito (fraude no protocolo das
manifestações de inconformidade), que ainda está sendo apurado no processo penal; que na
esfera administrativa o processo acusatório, com contraditório e ampla defesa, dá-se no Processo
Administrativo Disciplinar (PAD); que a jurisprudência referida na r. decisão que autoriza a
prova emprestada de inquérito policial se refere ao PAD e que o Processo Administrativo Fiscal
(PAF) não é instrumento destinado a apuração de suposto ato ilícito e aplicação de penalidade;
que as provas colhidas no inquérito não passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que as ações penais estão em fases iniciais; que a DRJ não tem competência para apurar
incidente de suposta fraude no protocolo das manifestações de inconformidade e que o julgador a
quo transformou o PAF em verdadeiro processo inquisitivo ao concluir pela existência de ato
ilícito; aduz que a r. decisão se baseou em verdade relativa porque, se houve absolvição no
processo penal, a conclusão pela intempestividade deverá ser afastada. Aduz, em caráter
subsidiário, com base no art. 315 do Código de Processo Civil, que seja suspenso os prazos
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.780 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722976/2014-81

processuais do presente feito. Por fim, requer a anulação da decisão de primeira instância ou a
suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação penal.
6. É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira
instância em 13.04.2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem. Assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
29.06.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada, com
base na Portaria RFB no 543, de 20.03.2020, com a redação dada pela
Portaria RFB no 936, publicada em 29.05.2020, que estendeu até
30.06.2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais
perante a RFB, é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

O mérito do presente recurso versa exclusivamente sobre o
não conhecimento da manifestação de inconformidade do sujeito passivo.
9.

Como relatado, a Recorrente se insurge basicamente
porque, não obstante o aspecto formal, consubstanciado no carimbo
aposto na primeira página da peça de impugnação constar a data
10.02.2014, a referida peça foi juntada ao processo em 26.03.2015,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada. Registre-se que a
ciência do Auto de Infração se deu em 08.10.2014.
10.
Alega, resumidamente, que a decisão de primeira instância
se fundamentou em suposto ato ilícito, ainda pendente de análise
definitiva no âmbito penal, e que diferente do PAD, a utilização de prova
emprestada, em especial para comprovação de ato ilícito, não pode ser
feita no PAF por ausência do contraditório e da ampla defesa.
11.

A r. decisão fundamentou sua posição, isto é, de considerar
com ideologicamente falso o carimbo de protocolo na peça de
impugnação em parte pelo compartilhamento dos fatos e provas colhidas
na denominada Operação Lilliput, cujo compartilhamento com a RFB se
deu a partir da decisão judicial proferida no processo no 0028440-
03.2017.4.01.3700, que tramita na 2a Vara de São Luís e pelo fato de o
sujeito passivo, embora tenha tido ciência pela abertura da mensagem em
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.780 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722976/2014-81

sua caixa postal, não ter aberto o conteúdo do documento, o qual apenas
ocorreu em 14.04.2015, isto é, mais de um ano após a data constante no
carimbo de protocolo.
12.
A partir da referida decisão judicial para o
compartilhamento das informações, fatos e provas, que integram o
volume II do IPL no 0433/2012-4, foi dado conhecimento de que a
servidora responsável pela unidade de atendimento em Presidente
Dutra/MA praticou os seguintes atos:
“Um dia depois da transferência do valor acima para a sua conta bancária, a
ATRFB [...] solicitou a juntada das impugnações da DIMENSÃO
ENGENHARIA.
Com efeito, conforme o RELATÓRIO PARCIAL datado de 15/10/2015 e
anexos, apresentados pelo Escor-3aRF através do Ofício no 12/2015-
RFB/Escor03, a ATRFB [...], por meio de Termos de Solicitação de Juntada,
no dia 26/03/2015, às 17:15:57, às 17:26:27, às 17.30:53, às 17:35:48, às
17:40:54 e às 17:46:48, em relação aos processos no 10320.722979/2014-15, no
10320.722978/2014-71, no 10320.722976/2014-81, no 10320.722960/2014-79, no
10320.722959/2014-44 e no 10320.722977/2014-26, respectivamente, também
solicitou as juntadas das impugnações da pessoa jurídica DIMENSÃO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., datadas de 10/10/2014, mesma
data encontrada nos carimbos de protocolo em nome de LOURENÇO.” (g.n.)
13.

Tal informação constante no referido IPL foi fornecida pelo
Escritório da Corregedoria da RFB na 3a Região Fiscal e consta no
denominado “Eventos 05” do documento referido, que se refere ao
protocolo
extemporâneo
de
impugnações/manifestações
de
inconformidade com data retroativa, em benefício da ora Recorrente e de
outra empresa ligada em razão de sócio comum.
14.
Diante de tais fatos, a autoridade julgadora de primeira
instância, determinou a realização de diligência para que o sujeito
passivo se manifestasse sobre os novos fatos trazidos ao processo após a
apresentação da manifestação de inconformidade e, especificamente,
sobre a data de protocolo desse ato.
15.

Cientificado da diligência, o sujeito passivo alegou que o
PAF não é instrumento destinado a apuração de fraude processual, pois
impossibilita o exercício do contraditório por parte de todos os
envolvidos na ação penal, e que a DRJ não possui competência para
julgar o incidente de falsidade. Em suma, os mesmo argumentos trazidos
em Recurso Voluntário.
16.

Preliminarmente, registre-se que o princípio da verdade
material assegura a busca da realidade fática para o correto deslinde do
processo ou instauração da fase litigiosa, que se dá pela apresentação
tempestiva da impugnação ou manifestação de inconformidade (art. 14
do Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.780 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722976/2014-81

17.

No caso concreto, o compartilhamento, mediante ordem
judicial se restringiu as provas, não das suas conclusões em âmbito penal,
em razão da independência das esferas do direito, administrativo-fiscal e
penal.
17.1
A exceção à regra de independência, isto é, de a esfera
administrativa depender e estar vinculada ao decidido na esfera penal
ocorre quando a sentença penal absolve o réu por restar provada a
inexistência do fato ou restar provado que o réu não concorreu para sua
ocorrência (Código de Processo Penal, art. 386, I e IV).
17.2.
Não há decisão judicial de absolvição transitada em julgado
nos termos do art. 386, I ou IV do CPP que vincule, no caso concreto, a
administração tributária.
18.

No presente caso, a decisão pelo não conhecimento não se
deu exclusivamente pelo compartilhamento dos fatos e das provas
colhidas no inquérito policial, mas pela contextualização destes com os
fatos já existentes no processo, isto é, a discrepância de datas entre o
carimbo de protocolo na peça recursal (facilmente manipulável) e o
registro da referida peça no sistema e-Processo (que não permite arbitrar
a data de ocorrência dos atos processuais).
19.

Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou
conhecimento do teor do Auto de Infração apenas no dia 14.04.2015,
conforme consignado no Termo de Abertura de Documento, isto é, mais
de um ano após ao dia em que formalmente apresentou a impugnação,
10.02.2014, conforme carimbo aposto por servidor que confessadamente
declarou a autoridade policial que efetuava registro com data retroativa
de peças processuais em favor da ora recorrente.
19.1
Trata-se, sem dúvida alguma, de fato inusual no direito
processual, onde a defesa é efetuada antes mesmo de se conhecer o ato
acusatório ou denegatório de direito.
20.

Sobre a possibilidade de utilização de prova emprestada em
âmbito administrativo, como bem assentado na decisão de primeira
instância, o art. 15 do Código de Processo Civil determina a aplicação
supletiva e subsidiária deste, entre outros, ao PAF.
21.

Por sua vez, o art. 372 do CPC regula a possibilidade de
utilização de prova produzida em outro processo:
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro
processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório.
22.

Não há sequer como concordar com a tentativa da
Recorrente em construir o argumento de que o PAF não permite o
contraditório e a ampla defesa.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.780 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722976/2014-81

22.1.
Prova disso é que, neste momento processual, está-se
justamente exercendo o contraditório e ampla defesa da decisão a quo
que não conheceu a impugnação.
22.2.
Tão pouco pode-se alegar vício ao devido processo legal ou
ao contraditório e à ampla defesa em relação a r. decisão, visto que o a
autoridade julgadora, de forma prudente, determinou a realização de
diligência para que a ora Recorrente tomasse conhecimento integral de
todos elementos, relativos ao inquérito policial, juntados ao presente
processo.
23.

Quanto ao pedido supletivo de sobrestamento do feito,
reproduzo os fundamentos da decisão de primeira instância, que, por
força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, integram o presente voto:
Por tudo o exposto, descabida a arguição do contribuinte de que o presente
processo administrativo fiscal deveria ser sobrestado até decisão final nos
processos judiciais com fundamento no artigo 315 do CPC: o alegado
sobrestamento contraria ordenamento jurídico constitucional e ofende o princípio
da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal; ademais,
referido dispositivo legal invocado traz hipótese apenas discricionária de
determinação judicial, não impositiva, e aplicável no âmbito do Poder judiciário,
porquanto a aplicação obrigatória além dos limites daquela instância consistiria
em ofensa ao princípio constitucional da independência dos Poderes previamente
descrita.
Por fim, resta consignar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) já se manifestou sobre a não autorização legal para sobrestamento da
lide administrativa em decorrência da existência de processo judicante criminal,
enquanto também reforça a legitimidade do uso de provas emprestadas:
PROVAS
LÍCITAS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO PRÉVIO À AUTUAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
SOBRESTAMENTO.
É lícita a utilização de provas colhidas em investigação criminal, obtidas por
meio de autorização judicial, para subsidiar a apuração de caráter tributário. Não
há previsão legal para sobrestamento do processo administrativo até a decisão
judicial definitiva quanto à licitude das provas obtidas em investigação criminal.
(Acórdão no 1302-003.388 do CARF)
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRÉVIO À AUTUAÇÃO FISCAL.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS LÍCITAS.
É lícita a utilização de provas colhidas em investigação criminal, obtidas por
meio de autorização judicial, para subsidiar a apuração de caráter tributário.
(Acórdão no 1302-003.438 do CARF)
PROVAS
LÍCITAS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO PRÉVIO À AUTUAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
SOBRESTAMENTO.
São lícitas as provas obtidas com autorização judicial, para apuração de crimes
diversos, sendo desnecessária a autuação fiscal para início das investigações
criminais. Não há previsão legal para sobrestamento do processo administrativo
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.780 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722976/2014-81

até a decisão judicial definitiva quanto à licitude das provas obtidas em
investigação criminal. (Acórdão no 1301-002.744 do CARF)
Conclui-se, neste ponto, que é legítimo o acolhimento de provas emprestadas de
investigação policial no âmbito do processo administrativo fiscal, mormente
quando tal compartilhamento foi autorizado por ordem expressa judicial e que
não há previsão legal para sobrestamento do processo administrativo até decisão
judicial definitiva quanto a denúncia criminal. Nega-se, portanto, o pedido do
contribuinte.
24.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo
e manter a decisão de primeira instância que não conheceu a
impugnação.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo e manter a decisão de primeira instância que
não conheceu da impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital